Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-87.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011393-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NELIO STABILE - CPF: 037.883.528-92 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSÉ STABILE FILHO (AGRAVADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA LUIZARI STABILE - CPF: 002.412.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO STABILE - CPF: 037.883.528-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSANA STABILE - CPF: 925.831.308-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011393-87.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Espolio de José Stabile Filho e Outros

Processo origem: 0041357-63.2014.8.11.0041 (Cód. 916834 e 11850681)

7ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Espolio de
José Stabile Filho e Outros
(Proc. nº 0041357-63.2014.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da parte exequente e autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo, após a preclusão das vias impugnativas da decisão.

Afirma que a decisão agravada feriu o artigo 884 do Código Civil, porque teria fixado juros remuneratórios a partir da citação na fase de conhecimento, em cumulação com juros moratórios.

Assevera que a decisão foi omissa quanto ao termo final de incidência dos juros remuneratórios, ao argumento de que os juros deveriam incidir apenas no período em que as contas poupanças permaneceram abertas.

Sustenta, ainda, a não incidência de juros moratórios e, subsidiariamente, a incidência a partir da citação no Cumprimento de Sentença.

Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não sejam causados prejuízos ao banco, ora agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar os juros moratórios e remuneratórios de 0,5% ao mês, para declarar como devida a importância de R$ 110.953,92 e como excesso o valor de R$ 160.242,14.

Liminar
indeferida (Id. 93136972).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 94323476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1011393-87.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Espolio de José Stabile Filho e Outros

Processo origem: 0041357-63.2014.8.11.0041 (Cód. 916834 e 11850681)

7ª Vara Cível da Capital

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Espolio de
José Stabile Filho e Outros
(Proc. nº 0041357-63.2014.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da parte exequente e autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo, após a preclusão das vias impugnativas da decisão.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para afastar a aplicação de juros remuneratórios e moratórios ou, subsidiariamente, alterar as datas de incidência.

Com relação aos
juros remuneratórios
, a sentença proferida na Ação Civil Pública 2281/2008, ora executada, fixou expressamente:

“(...) No caso em exame limita-se em considerar a existência do direito inicial, para que seja aplicado o índice do IPC nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com a incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetárias, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91,
mais juros remuneratórios
. (...)”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil quando há condenação expressa na sentença coletiva
. Tese firmada em Recurso Repetitivo (REsp 1.392.245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe de 07/05/2015). 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24.09.2019, DJe 14.10.2019).

Por outro lado, quanto ao termo final de incidência dos juros remuneratórios, de fato o STJ fixou entendimento no sentido de que será o da data de encerramento da conta. Contudo, caberá à instituição financeira comprovar o dia em que tal fato ocorreu, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação na ação civil pública.

A propósito, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta. 2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes. 4.
A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente devolução do numerário depositado
. 5.
Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença
. 6. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1524196/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 30.09.2015).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA QUE DEFINIU EXPRESSAMENTE O ALCANCE A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEPENDENTEMENTE DE SEREM ASSOCIADOS AO IDEC –

PREVISÃO DE CONDENAÇÃO À INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO JUDICIAL –COISA JULGADA QUE DEVE SER OBSERVADA – TERMO FINAL – DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS -

CASO NÃO COMPROVADO DEVERÁ SE DAR ATÉ A CITAÇÃO REALIZADA NA ACP – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Se no título judicial objeto de Cumprimento de Sentença o agravado foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários, acrescidos de juros remuneratórios, estes devem ser incluídos nos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
os juros remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da ação civil pública
. (AgRg no AREsp 696.333/MS)” (TJMT, AI 1004807-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018).

Assim, é caso de determinar que a incidência de juros remuneratórios ocorra até a data de encerramento da conta, se devidamente comprovado pela instituição bancária, ou até a citação na ação civil pública.

Acerca do
momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp nº. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso
, apenas para determinar que os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021